Tribunal: STF
Processo: Rcl 42398
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16, NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA 246, E NA SÚMULA VINCULANTE N. 10. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. SUBSTITUIÇÃO. ART. 1.008 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação ajuizada por Cemig Distribuição S/A, em 23.7.2020, contra acórdão proferido pela Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região na Reclamação Trabalhista n. 0010638-06.2018.5.03.0050, pelo qual teriam sido desrespeitadas as decisões proferidas por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931, Tema 246, e descumprida a Súmula Vinculante n. 10 pelo afastamento do § 1º do art. 71 da Lei n. 8.666/1993:
O caso
    2. Em 25.3.2019, a Vara do Trabalho de Bom Despacho/MG julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Miller da Silva Medeiros contra Eletrocamp Construções Elétricas e Civis Eireli e Cemig Distribuição S/A, na Reclamação Trabalhista n. 0011358-98.2016.5.03.0031, condenando subsidiariamente a empresa tomadora pelos encargos trabalhistas inadimplidos (fls. 109-123, e-doc. 11).
    Em 16.9.2019, a Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região negou provimento ao recurso ordinário interposto por Cemig Distribuição S/A e manteve a sentença pelos fundamentos nela contidos. Eis a ementa desse acórdão:
    “EMENTA: "TESE JURÍDICA PREVALECENTE N. 23: RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. TERCEIRIZAÇÃO. ENTE PÚBLICO. FISCALIZAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. É do ente público o ônus da prova quanto à existência de efetiva fiscalização dos contratos de trabalho de terceirização, para que não lhe seja imputada a responsabilidade subsidiária" (fl. 45, e-doc. 12).
    Contra esse acórdão Cemig Distribuição S/A interpôs recurso de revista, inadmitido, e agravo (fls. 112-129, e-doc. 13).
    Em 29.5.2020, o Ministro Relator no Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento ao Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 10638-06.2018.5.03.0050.
    Contra essa decisão Cemig Distribuição S/A interpôs agravo interno (e-doc. 13), o qual aguarda julgamento desde 17.6.2020, conforme consta do sítio do Tribunal Superior do Trabalho.
    3. Contra o acórdão proferido pela Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, Cemig Distribuição S/A ajuíza a presente reclamação.
    A reclamante sustenta que “o acórdão reclamado, ao acolher o pedido autoral de responsabilização do ente público pelas verbas deferidas, sem a imprescindível comprovação de culpa da tomadora de serviços na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviços como empregadora, desconsidera a autoridade das decisões da Suprema Corte, que firmou entendimento cristalino sobre a matéria no julgamento da ADC 16” (fls. 3-4).
    Alega que “o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, à revelia da declaração de constitucionalidade proferida na ADC 16, manteve a condenação da Reclamante, de forma subsidiária, ao pagamento das verbas trabalhistas, decorrentes de contrato de prestação de serviços, de forma automática, ou seja, sem comprovação cabal e inequívoca de ocorrência de falha na fiscalização” (fls. 5-6).
    Assevera que, “se não bastasse, ao atribuir à Reclamante a responsabilidade subsidiária pelo pagamento dos créditos deferidos ao autor da reclamatória trabalhista em razão do mero inadimplemento da empresa contratada, a decisão do TRT afastou a aplicação do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade do mencionado dispositivo, contrariando, dessa forma, a Súmula Vinculante nº 10 do STF” (fl. 6).
    Pede “a procedência da presente Reclamação com a consequente cassação da decisão proferida pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do processo nº 0010638-06.2018.5.03.0050” (fls. 15-16).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    4. No art. 1.008 do Código de Processo Civil se dispõe que “o julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso”.
    Ao tratar dos efeitos da decisão judicial pela qual se substitui outra de instância hierarquicamente inferior, Nelson Nery Júnior leciona:
    “Ainda que o Acórdão confirme a sentença recorrida, haverá a substituição integral desta por aquele.
    Substituição: Somente haverá substituição se o recurso for conhecido. O julgamento do mérito do recurso substitui a decisão recorrida. Verifica-se a substituição quando: a) em qualquer hipótese(erro in judicando ou in procedendo), for negado provimento ao recurso; b) em caso de erro in judicando, for dado provimento ao recurso. Ainda que a decisão recursal negue provimento ao recurso, ou, na linguagem inexata mas corrente, ‘confirme’ a decisão recorrida, existe o efeito substitutivo, de sorte que o que passa a valer e ter eficácia é a decisão substituída e não a decisão ‘confirmada’. Com muito maior razão a substituição se dá quando a decisão recursal dá provimento ao recurso” (Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 879).
    Na mesma linha, Theotonio Negrão assinala:
    “Para que a substituição se opere é necessário que se trate de recurso fundado em erro in judicando e ele seja conhecido. Não interessa para fins de substituição o provimento do recurso nessas circunstâncias: mesmo quando o tribunal rejeita a pretensão recursal, seu pronunciamento substitui a decisão recorrida” (Código de processo civil. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 694).
    5. Ao examinar o Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 0010638-06.2018.5.03.0050, interposto pela reclamante, o Ministro Relator no Tribunal Superior do Trabalho examinou o mérito da controvérsia jurídica quanto à responsabilização subsidiária em foco:
    “RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ÔNUS DA PROVA. TRANSCENDÊNCIA JURÍDICA RECONHECIDA 
    O e. TRT decidiu, quanto ao tema: ‘[...]’
    Pois bem. 
    A egrégia SBDI-1, no julgamento do Processo E-RR-925-07.2016.5.05.0281, na sessão do dia 12/12/2019, da Relatoria do Exmo. Ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, vencido este relator, fixou o entendimento de que incumbe à Administração Pública o encargo processual de evidenciar ter exercido a fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas por parte das empresas contratadas. 
    Dessa forma, com expressa ressalva de entendimento pessoal, tal como proferida, a decisão regional está em consonância com a jurisprudência consolidada no órgão uniformizador interno desta Corte, o que inviabiliza o prosseguimento da revista, razão pela qual, nego seguimento” (fls. 151-152, e-doc. 12).
    O título judicial contra o qual se volta a reclamante, a saber, o acórdão proferido pela Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região no julgamento da Reclamação Trabalhista n. 0010638-06.2018.5.03.0050, não mais subsiste. Foi substituído pela decisão monocrática proferida pelo Ministro Relator no Tribunal Superior do Trabalho, tornando-se o único ato judicial processualmente questionável, se fosse o caso, nos termos da legislação vigente. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DO DECIDIDO NA ADI Nº 3.395. SEGUIMENTO NEGADO À RECLAMAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA DECISÃO RECLAMADA EM MOMENTO ANTERIOR À PRÓPRIA PROPOSITURA DA RECLAMAÇÃO. PERDA DE OBJETO. 1. O instituto da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, haja vista a fundamentação vinculada desta ação constitucional.2. Ato judicial reclamado substituído por ato decisório proferido em julgamento de recurso. Incidência do efeito substitutivo dos recursos. Art. 512 do CPC/73. Mérito da reclamação constitucional não analisado, em razão da inviabilidade de seguimento desta, por perda de objeto.3. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 18.537-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DO ATO RECLAMADO POR NOVO TÍTULO JUDICIAL: ART. 512 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 17.600-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2018).
    A decisão pela qual substituído o acórdão reclamado é anterior ao ajuizamento da presente reclamação, pelo que descabe cogitar-se da possibilidade de deferimento de prazo para eventual emenda à inicial. 
    6. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) prejudicado o requerimento liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora